Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-62.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTARECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. DENECESSIDADE DE EXIGENCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELOS CARTÓRIOS DE DEPÓSITO PÚBLICO PARA A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 7433/85 E DE SEU DECRETO REGULAMENTADOR N. 93.240/1986 C/C ART. 167 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002501-62.2020.8.14.0000.
RECORRENTES: OLIVAR FRANCO.

CARTÓRIO DE DEPÓSITO PÚBLICO DO 1º OFICIO.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. DENECESSIDADE DE EXIGENCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELOS CARTÓRIOS DE DEPÓSITO PÚBLICO PARA A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 7433/85 E DE SEU DECRETO REGULAMENTADOR N. 93.240/1986 C/C ART. 167 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 04 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002501-62.2020.8.14.0000.
RECORRENTES: OLIVAR FRANCO.

CARTÓRIO DE DEPÓSITO PÚBLICO DO 1º OFICIO.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
R E L A T Ó R I O

OLIVAR FRANCO CARTÓRIO DE DEPÓSITO PÚBLICO DO 1º OFICIO
apresentaram RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de regulamentação no sentido de exigir que todos os cartórios de notas exijam a exibição de certidão negativa dos cartório de depósito público para expedirem escrituras públicas.

Em suas razões, alegam que merece reforma a decisão da corregedoria, asseverando que: a) a decisão recorrida teria alegado a revogação do Decreto n. 61, de 16/12/1930, sem qualquer fundamento, porque até agora não teria sido editada qualquer norma em sentido contrário; b) que deve ser levado em consideração os provimentos anteriores que foram editados por Corregedores de Justiça no passado não muito remoto, regulando a obrigatoriedade e que por não terem sido revogados deveria ser mantida a sua eficácia; c) que a decisão guerreada transcreveu artigos do CPC se reportando à função do depositário ou administrador de bens ou valores que lhe foram entregues por ordem do juiz, o que não pode ser confundido com a figura do depositário público, na forma do art. 324 do Código Judiciário do Estado do Pará; d) que por não constar no art. 392 desta norma que o depositário tem competência para expedir certidões para certificar a existência, ou não, de bem, móvel ou imóvel, sob sua guarda, por determinação judicial, isto justificaria a dispensa da certidão dos depositários para lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis, ocorre que ao colher essa manifestação é limitar o poder funcional dos depositários públicos ao texto explicito; e) que os depositários públicos tem poder para emitir certidão sobre a existência, ou não, de bem imóvel depositado em seu Ofício, por ordem judicial, o que certifica, evidentemente, o gravame sobre o bem móvel ou imóvel depositado, e sua importância para a segurança jurídica do cidadão adquirente do bem, é fundamental.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Incialmente, cumpre esclarecer que o recurso não atacou todos os elementos lançados pela decisão recorrida, de modo que apenas analisarei as questões suscitadas.

Portanto, conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o feito, verifico que a irresignação se fundamenta na alegação de que o art. 324 e 392 do Código Judiciário do Estado do Pará devem ser aplicados e que as disposições citadas pela douta magistrada Corregedora de Justiça da Região Metropolitana não se referem à mesma coisa, mas sim a mera figura do depositário.

Pois bem,
Art. 344. O quadro da Secretaria do Tribunal de Justiça se compõe de:
Art. 392. Aos Depositários Públicos incumbe:
I- Receber e conservar em boas condições os bens e valores que lhes forem entregues por mandado do Juiz.
II- Receber e conservar em boa guarda os espólios que forem remetidos pela Polícia, os quais deverão ser escriturados em livro especial, até que a autoridade competente lhes dê o destino conveniente.
III- Requerer a venda judicial dos bens depositados quando, por seu valor, as despesas de conservação forem expressivas.
IV- Alugar, com, autorização judicial, os imóveis depositados.
V- Despender, com licença do Juiz o necessário à administração e conservação dos bens depositados.
VI- Entregar, mediante mandado do Juiz os bens sob guardas, sendo-lhes defeso usar ou emprestar os bens depositados.
VII- Registrar em livro próprio aberto, numerado e rubricado pelo Juiz, todos os depósitos, e escriturar a competente renda.
VIII- Prestar, mensalmente, contas dos bens depositados e seus rendimentos;
IX- Depositar, no Banco do Estado, as quantias, pedras, metais preciosos e títulos sob a sua guarda, devendo abrir uma conta para cada caso, com menção do feito a que se refere, juntando-se a respectiva caderneta dos autos para a conta final, depois de anotados os juros se houver.

Pois bem, a irresignação em nenhum momento atacou o fato de que não possui competência para registrar a penhora, arresto ou sequestro sobre bens imóveis, mas sim que esta competência pertence ao cartório de registro de imóveis, na forma do art. 167 da Lei de Registros Públicos.

Igualmente, não demonstrou qualquer impropriedade na Lei n. 7.433/85, que em seu art. 1º fixa os documentos obrigatórios para a lavratura de atos notariais, entre eles a escritura pública de compra e venda, vejamos:
Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.
§ 1º - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o
art. 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964
, modificada pela
Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966.
§ 2
o
O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

(Vigência)
§ 3º - Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório, os documentos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no original ou em cópias autenticadas.

A leitura atenta do dispositivo normativo demonstra que a Certidão Negativa dos Cartórios de Depósito Público não é essencial para o ato, não cabendo à Corregedoria de Justiça assim o exigir.

Quanto ao argumento de que os depositários públicos tem competência para expedir certidões de seus atos, creio que não tem maior relevância ao caso em tela, na medida que nada há a impedir que o faça, mas apenas se reconhece que não é essencial para o ato de registro da compra e venda de imóveis.

Finalmente, esclareço que a decisão guerreada analisou bem a matéria, que a certidão do depositário público não é obrigatória para o registro de compra e venda de imóveis, bem como que regulamentos antigos não podem valer sobre o entendimento atual exarado pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

O Decreto n. 61, de 16/12/1930, amparado pela Constituição de 1894, que regulamentava a obrigatoriedade da certidão do depositário público para a lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis foi revista pela Lei n. 7.433, de 18/12/1985 e regulamentada pelo Decreto 93.240, de 09/09/1986, vejamos:
DECRETO Nº 93.240, DE 9 DE SETEMBRO DE 1986.

Regulamenta a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que `¿dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências¿¿.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
Art 1º Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e certidões:
I - os documentos de identificação das partes e das demais pessoas que comparecerem na escritura pública, quando julgados necessários pelo Tabelião;
II - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, quando incidente sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação do pagamento após a sua lavratura;
III - as certidões fiscais, assim entendidas:
a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel, observado o disposto no § 2º, deste artigo;
b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com a prova de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou, quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao exercício imediatamente anterior;
IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias;
V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja exigida por lei.
§ 1º O Tabelião consignará na escritura pública a apresentação dos documentos e das certidões mencionadas nos incisos II, III, IV e V, deste artigo.
§ 2º As certidões referidas na letra
a
, do inciso III, deste artigo, somente serão exigidas para a lavratura das escrituras públicas que impliquem a transferência de domínio e a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes.
§ 3º A apresentação das certidões previstas no inciso IV, deste artigo, não eximirá o outorgante da obrigação de declararar na escritura pública, sob pena de responsabilidade civil e penal, a existência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo.
Art 2º O Tabelião fica desobrigado de manter, em cartório, o original ou cópias autenticadas das certidões mencionadas nos incisos III e IV, do artigo 1º, desde que transcreva na escritura pública os elementos necessários à sua identificação, devendo, neste caso, as certidões acompanharem o traslado da escritura.
Art 3º Na escritura pública relativa a imóvel urbano cuja descrição e caracterização conste da certidão do Registro de Imóveis, o instrumento poderá consignar, a critério do Tabelião, exclusivamente o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões mencionados nos incisos II, III, IV e V, do artigo 1º.
Art 4º As disposições deste decreto aplicam-se, no que couberem, ao instrumento particular previsto no
artigo 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964
, modificada pela
Lei nº 5.049, de 29 de junho de 1966
, ao qual se anexarão os documentos e as certidões apresentadas.
Art 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 6º Revogam-se as disposições em contrário.

O art. 6º do Decreto acima revogou as disposições em contrário, entre elas o Decreto 61, defendido pelos recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora